Tribunal: CARF
Processo: 13804.724671/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.724671/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.801 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
CARLOS ROBERTO MACHADO BENNATON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.
RENDIMENTOS TRIBUTADOS NA FONTE. OBRIGATORIEDADE DE
DECLARAÇÃO EM DAA. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO.
A tributação na fonte não afasta a obrigatoriedade de o contribuinte incluir os
rendimentos na base de cálculo do imposto na DAA, podendo compensar o
imposto retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.724671/2013-89
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.801 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.724671/2013-89

Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-54.260 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 31 e segs.).
A notificação de lançamento de fls. 21/24 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário na monta de R$ 7.218,03. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2011, sem do apontada a
omissão de rendimentos pagos pelo INSS ao contribuinte, no valor de R$ 23.373,86
(IRRF de R$ 328,82).
O notificado apresentou a impugnação de fl. 2, na qual aduziu:
“Os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão de portador de moléstia grave.
Não houve omissão e sim lançamento do valor no item acima, por ser pessoa idosa e de
pouco conhecimento, sobrevivendo a partir dessa data só com a aposentadoria.”
Para amparo de suas aduções, o impugnante trouxe o elemento de fl. 4.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Para análise da presente questão, mister ilustrá-la por meio da pertinente legislação, com
escopo no artigo 39, incisos XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, consubstanciado no Decreto no 3.000 de 26.03.1999, e que tem
como matriz legal o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (com a redação dada pela
Lei n. 11.052/2004), o artigo 47 da Lei no 8.541/92 e o artigo 30, § 2o, da Lei n.
9.250/95, “não entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos de aposentadoria
ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, fibrose cística e hepatopatia grave, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após
a concessão da pensão ou depois da aposentadoria ou reforma”.
Neste mesmo artigo 39, os parágrafos 4o e 5o determinam:
“§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei n. 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II – do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.”
(grifos do relator)
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.801 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.724671/2013-89

O interessado demonstrou, mediante a carta de concessão/memória de cálculo anexada à
fl. 4, emitida pela previdência social, que se aposentou por tempo de contribuição a
partir de 29/12/2006. Sobressai-se disso que os rendimentos pagos pelo INSS no ano-
calendário 2010, tidos por omitidos, na monta de R$ 23.373,86, são afetos à
aposentadoria.
Contudo, essa condição, embora necessária, não é suficiente, pois consiste em apenas
parte dos requisitos que a legislação citada prevê para os rendimentos em foco serem
isentos.
Exige-se também que, por meio do competente laudo médico oficial, haja a
comprovação de que o aposentado seja portador de uma das doenças listadas na
legislação exposta, para que a hipótese da isenção em comento emirja. Malgrado o
estabelecido, nada ofereceu o contribuinte para provar tal condição.
Em termos da DAA/2011, verifica-se que, à fl. 11, registrou o contribuinte o valor em
questão como se fora de proventos de aposentadoria por moléstia grave, mas isso, por
óbvio, não basta para afastar a devida tributação dessa importância, nos moldes levados
a efeito pela Fiscalização, pois, repise-se, não trouxe o interessado laudo médico que
prestasse a necessária informação acerca da suposta doença.
Conclui-se, de maneira inquebrantável, que o notificado ofereceu a impugnação apenas
de forma procrastinatória. Tal convencimento, inclusive, ganha reforço se tomada a
adução: “Não houve omissão e sim lançamento do valor no item acima, por ser pessoa
idosa e de pouco conhecimento, sobrevivendo a partir dessa data só com a
aposentadoria”, uma vez que não se constitui em construção argumentativa que ilida o
lançamento, sem se olvidar que não corresponde à realidade diante de outros
rendimentos tributáveis declarados (R$ 61.102,57 pagos pelos Armazéns Gerais
Colúmbia S/A, à fl. 13).
Destarte, voto por considerar a impugnação improcedente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 18/01/2021, Recurso Voluntário, fl. 44, por meio do qual, em apertada síntese,

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, a não ser que os valores já teriam sido tributados na fonte.
Assim sendo, a matéria que sobe a este CARF em sede de recurso voluntário já foi
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido, acima transcrito na parte “Relatório”
do presente acórdão.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.801 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.724671/2013-89

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I

Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
Quanto ao fato de os valores recebidos já terem sido tributados na fonte, tal não
afasta a obrigatoriedade de o contribuinte incluir os rendimentos na base de cálculo do imposto
na DAA, podendo compensar o imposto retido, compensação essa feita pela autoridade
lançadora, conforme se extrai da análise do documento de lançamento (fl. 7).
Entendo então que deve ser mantida integralmente a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 53
DF CARF MF
Original